Tribunal: TJDFT
Processo: 0714473-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714473-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDUARDO COELHO DOS SANTOS AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA D E S P A C H O Ante a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança, e nos termos do artigo 1021, parágrafo 2o, do CPC, oficie-se a autoridade coatora, a fim de prestar informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora